Tribunal: STF
Processo: RMS 38714
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa reproduzo a seguir (eDoc 31):



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ACÓRDÃO IMPETRADO QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE A PRECEDENTE QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL, TAMPOUCO TERATOLÓGICO. MANIFESTO DESCABIMENTO DO MANDAMUS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se admite, via de regra, a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia, o que, definitivamente, não se verifica no caso.



    2. Não há nada de ilegal, tampouco teratológico, no acórdão impetrado da Segunda Seção, que desproveu o agravo interno na reclamação, consignando não estar caracterizada a inobservância "da tese firmada em sede de recurso especial repetitivo de modo a justificar o manejo da reclamação prevista no artigo 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil de 2015." Esclareceu, ademais, que "o acórdão reclamado assegurou que a previsão no contrato bancário de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza a expressa pactuação da capitalização mensal de juros, conforme exigido pelo precedente qualificado desta Corte, proferido no Recurso Especial Repetitivo nº 973.827/RS (Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 24/09/2012)."



    3. Mostra-se descabida a utilização de mandado de segurança para reabrir a discussão sobre a matéria, o que se traduz em claro desvirtuamento da via mandamental, que não é sucedâneo recursal. Precedentes.



    4. Agravo interno desprovido 



    Nas razões recursais, aduz-se com o abuso de poder e aponta teratologia na decisão atacada. Afirma-se que impetrou mandado de segurança contra ato judicial do STJ, o qual negou seguimento à Reclamação e permitiu a cobrança de juros capitalizados mensais de forma numérica, calcada no entendimento proferido no Recurso Repetitivo - REsp 973.827.



    Pondera, ainda, com a existência de manifesta inconstitucionalidade em afronta ao decidido na ADI 6.407, oportunidade em que esta Casa declarou “a inconstitucionalidade de ato que coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade econômica jurídica” (eDoc 35, p. 2). 



    Prossegue argumentando que, ao decidir que “Pactuação expressa é incompatível com menção numérica, pois ausente a clareza e transparência indispensáveis à compreensão do consumidor hipossuficiente, parte vulnerável na relação jurídica” (eDoc 1, p. 4), a decisão combatida é desarrazoada e desproporcional, o que corresponde à teratologia. 



    Lado outro, afirma-se ilegal o ato impugnado pois revoga direitos básicos do consumidor. Por fim, assevera-se com a inconstitucionalidade uma vez que o Estado Juiz não promoveu a defesa do consumidor na forma da lei, eximindo-se de garantir direitos como informação, transparência e vulnerabilidade (eDoc 1, p. 8). 



    Postula-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso ordinário em mandado de segurança. 



    Em contrarrazões, a União alega ser inadmissível o presente recurso pois impetrado com a finalidade de desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. Apregoa, ainda, a impossibilidade de substituir-se recurso ou se utilizar o mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. Por fim, requer seja negado provimento ao recurso ordinário (eDoc 48). 



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    Observo que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é uníssona no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não ocorre na hipótese em análise. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que, obviamente, não é o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior Eleitoral, contorno, inequivocamente, não admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RMS 37.795-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.05.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 37.164-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    No caso em questão, o acórdão recorrido afirma ter traduzido o entendimento consolidado em julgamento de recurso repetitivo naquela Corte. Confira-se o voto condutor do acórdão (eDoc 32, p. 3): 



    “Indeferi liminarmente o mandado de segurança, por considerá-lo manifestamente descabido, uma vez que não se admite, via de regra, sua impetração contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia, o que, definitivamente, não é o caso.



     O acórdão impetrado da Segunda Seção desproveu o agravo interno na reclamação, consignando não estar caracterizada a inobservância "da tese firmada em sede de recurso especial repetitivo de modo a justificar o manejo da reclamação prevista no artigo 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil de 2015." 



    Esclareceu, ademais, que "o acórdão reclamado assegurou que a previsão no contrato bancário de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza a expressa pactuação da capitalização mensal de juros, conforme exigido pelo precedente qualificado desta Corte, proferido no Recurso Especial Repetitivo nº 973.827/RS (Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 24/09/2012)" (fl. 389). 



    Ora, não há nada de ilegal, tampouco teratológico, no acórdão impetrado, que aplicou a jurisprudência sedimentada em julgamento de recurso especial sob o rito dos repetitivos, rechaçando a interpretação que queria dar a Reclamante. 



    Assim, mostra-se inviável a utilização de mandado de segurança para reabrir a discussão sobre a matéria, o que se traduz em claro desvirtuamento da via mandamental, que não é sucedâneo recursal.”



    Uma vez que o acórdão recorrido, cujo objeto era decisão dada em Reclamação, afirma ter traduzido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, ausente situação a configurar teratologia da decisão como a ensejar concessão da ordem contra ato jurisdicional. A respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, sendo que a matéria encontra-se, inclusive, sumulada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.781-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014). 



    Por fim, registro que é competência do Relator julgar recurso ordinário em mandado de segurança por decisão monocrática, sempre que a pretensão deduzida em sede recursal encontrar-se em dissonância com jurisprudência pacífica desta Corte. Veja-se trecho da ementa do RMS 31.045-AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2013: 



    “(...)5. A competência do relator legitima decisão monocrática para julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedente: RMS 23.691-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Pleno, DJ 21/06/02. 6. Deveras, o agravante não conseguiu demonstrar qualquer violação a direito líquido e certo. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifos nossos) 



     



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



                Ministro Edson Fachin



                 Relator



     Documento assinado digitalmente